Tribunal: TJES
Processo: 5019181-61.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019181-61.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SELIGA TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: ELVIS DAMASCENO MENDES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5019181-61.2023.8.08.0012
RECORRENTE: SELIGA TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA

RECORRIDO: ELVIS DAMASCENO MENDES
JUIZ SENTENCIANTE: BERNARDO ALCURI DE SOUZA

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE INTERNET. COBRANÇA APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
ELVIS DAMASCENO MENDES
em face de
SELIGA TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA
, na qual narra a parte autora, brevemente, que, em março/2022, solicitou o cancelamento do serviço de internet mantido com a ré. Contudo, afirma que a ré emitiu uma cobrança no mês seguinte e inseriu seu nome no cadastro de proteção ao crédito, sem prévia comunicação. Relata que entrou em contato com a ré solicitando o cancelamento do débito e da negativação, o que foi realizado. Porém, alega que continua recebendo cobranças do escritório de advocacia contratado pela ré. Diante disso, postula a declaração de inexistência do débito, com a consequente cessação das cobranças, e indenização por dano moral.

Em contestação (ID 8632691), a requerida afirma que, devido ao cancelamento, promoveu o recolhimento do equipamento no dia 28/03/2022, sendo entregue danificado. Argumenta que faturou o valor do equipamento, o qual não foi pago, ensejando a negativação. Não obstante, assevera que já cancelou a cobrança e a inscrição no cadastro negativo. Assim, pugna pela improcedência dos pedidos.

A sentença singular (ID 8632700) julgou da seguinte forma:

Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito objeto da lide, devendo a ré se abster de cobrá-lo, sob pena de multa de R$ 100,00 para cada ato realizado; e condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 de indenização por dano moral, corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento e acrescido de juros moratórios legais desde a data da citação.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8632707), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto inexiste dever de indenizar. Aduziu que a fundamentação e o entendimento adotado pelo julgador na sentença estão completamente equivocados e em desacordo com o acervo probatório constante nos autos. Subsidiariamente, requereu a minoração do dano moral.

O autor apresentou contrarrazões ao ID 8632711, arguindo, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade. No mérito,pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal. Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Não existindo questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória c/c obrigação de não fazer através da qual requer a parte autora a cessação das cobranças, sob o argumento que solicitou o encerramento do contrato de prestação de serviços que mantinha com a requerida/recorrente, entretanto, continua recebendo cobrança. Requer, ainda, indenização por danos morais em razão da negativação indevida promovida pela requerida.

Pois bem.

Observe-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes e, com razão, o juiz sentenciante analisou o caso sub judice à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor, entendendo que:

No caso vertente, vejo ser incontroverso que a ré emitiu cobrança e inscreveu o autor no cadastro de proteção ao crédito, sob a alegação de que o equipamento roteador foi devolvido danificado após o encerramento do contrato de prestação de serviço estabelecido entre eles.

Ocorre que a ré não comprova o defeito do equipamento, tampouco a culpa exclusiva do consumidor pela suposta ocorrência, a culminar na responsabilidade deste pelo custo.

Além disso, a ré não apresenta a forma de faturamento do equipamento, mediante apresentação de orçamento idôneo, bem como sua cobrança efetiva ao autor, previamente ao vencimento da obrigação.

Com efeito, o documento apresentou no id. 39060004 se revela insuficiente para demonstrar a regularidade da cobrança, porquanto apenas registra informações unilaterais da ré.

Destarte, é inafastável o reconhecimento acerca da ilicitude da cobrança e, sobretudo, da negativação do autor, o que, aliás, me parece ter sido reconhecido pela ré na esfera administrativa, visto que já realizou a exclusão do apontamento no órgão mantedor.

Portanto, impõe-se a declaração de inexistência do débito, devendo ser cessados quaisquer atos de cobrança.

Percebe-se, nitidamente, que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte recorrente, não merecendo amparo suas alegações, pois foi demonstrado durante o processo que houve descaso com o recorrido/requerente, que foi surpreendido com a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, após o pedido de encerramento da relação contratual, conforme espelho de ID 8632569.

E mais, nos termos consignados na sentença, a requerida não demonstrou satisfatoriamente a origem do débito, tampouco, a culpa do consumidor pelo alegado defeito no aparelho retirado.

Quanto ao dano, neste caso, consoante entendimento já consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, decorre do próprio ato lesivo de inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pelo autor, que se permite, na hipótese, facilmente presumir, gerando direito a ressarcimento (REsp 717017/PE).

Referentemente à quantificação dos danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados na origem, haja vista estarmos diante de conduta que lesionou a autora, ora recorrida, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitam à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

O montante de R$ 5.000,00 fixado na sentença, se revela justo e razoável aos fins a que se destina, promovendo a reparação civil do autor, com a negativação indevida e, ao mesmo tempo, desestimulando a requerida/recorrente a novas práticas, sem implicar no enriquecimento ilícito do ofendido.

Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”, o que vislumbro no caso concreto.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)